Tribunal: CARF
Processo: 19515.000232/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000232/2009-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.332 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
SP TELECOMUNICACOES PARTICIPACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
decisão recorrida em razão da falta da efetiva comprovação dos argumentos de
defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana
Junior, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte acima identificado em decorrência da lavratura de auto de infração relativo à Cofins,
em razão da constatação de divergência entre o valor da contribuição informado na DIPJ e
aquele declarado na DCTF.
Durante a ação fiscal, o contribuinte foi intimado a esclarecer a referida
divergência, vindo ele a informar que os valores indevidos da Cofins haviam sido apurados sobre
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000232/2009-32
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.332 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000232/2009-32

as demais receitas (receitas financeiras), alheias ao faturamento, e que, em razão da
inconstitucionalidade já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) do alargamento da
base de cálculo promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, referidos valores não
haviam sido recolhidos.
Em razão da não comprovação da extinção do crédito tributário, a Fiscalização
procedeu ao lançamento de ofício.
Na Impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento do auto de infração,
alegando que (i) a Lei 9.718/1998 não podia impor a tributação da Cofins sobre as receitas
financeiras, por não configurar faturamento, (ii) necessidade da correta interpretação da Lei
9.718/1998 em conjunto com o art. 110 do CTN e da melhor jurisprudência, dada a decisão do
STF acerca da inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo promovido pelo § 1o do
art. 3o da Lei no 9.718/1998, e, (iii) no caso de manutenção de qualquer parcela do lançamento, o
cancelamento da multa, por fugir à razoabilidade, e dos juros, em razão de sua ilegalidade.
O acórdão da DRJ em que se manteve o crédito tributário restou ementado da
seguinte forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Data do fato gerador: 31/01/2004
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO SEM PROVAS. Cabe ao contribuinte no momento da
impugnação trazer ao julgado todos os dados e documentos que entende comprovadores
dos fatos que alega.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. A vedação ao confisco pela Constituição
Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a
multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
ACRÉSCIMOS LEGAIS - JUROS DE MORA - TAXA SELIC - A partir de
01/04/1995, por expressa disposição legal, os juros de mora serão equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A multa de ofício, sendo parte integrante do
crédito tributário, está sujeita à incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao do vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Constou do voto condutor do acórdão de primeira instância que apenas o
demonstrativo extracontábil não era hábil a comprovar o alegado, pois, para tanto, necessária era
a apresentação dos livros fiscais e contábeis da empresa, observando-se o disposto nos artigos 15
e 16, inciso III, do Decreto no 70.235/1972.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/07/2015 (e-fl. 150), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 11/08/2015 (e-fl. 152) e requereu, em preliminar, o
reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido, por ter o julgador desconsiderado a prova
carreada aos autos ou por não ter observado o princípio da verdade material, com a conversão do
julgamento em diligência, e, no mérito, repisou os argumentos de defesa.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.332 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000232/2009-32

Junto ao Recurso Voluntário, o contribuinte trouxe aos autos cópias de
documentos societários e do acórdão do CARF no 3301-00.185, de 12 de agosto de 2009.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração relativo à Cofins decorrente
da constatação por parte da Fiscalização de divergência entre o valor da contribuição informado
na DIPJ e aquele declarado na DCTF.
Intimado pela Fiscalização para esclarecer a referida divergência (e-fls. 4 a 5), o
Recorrente somente apresentou uma planilha e informou que os valores indevidos da Cofins
haviam sido apurados sobre as demais receitas (receitas financeiras), alheias ao faturamento, e
que, em razão da inconstitucionalidade já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) do
alargamento da base de cálculo promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, referidos
valores não haviam sido recolhidos.
No acórdão recorrido, a DRJ, ao manter o crédito tributário, consignou que, para
se comprovar o alegado, deveriam ter sido apresentados os livros fiscais e contábeis, nos termos
dos arts. 15 e 16, inciso III, do Decreto no 70.235/1972.
Em sede de recurso, o Recorrente traz aos autos apenas a cópia de uma outra
decisão do CARF a ele favorável (acórdão no 3301-00.185, de 12 de agosto de 2009), alegando,
além do que já havia sido informado à Fiscalização e do que constara de sua Impugnação, a
nulidade do acórdão recorrido, por ter o julgador desconsiderado a prova carreada aos autos, ou
por não ter observado o princípio da verdade material, com a conversão do julgamento em
diligência.
De início, registre-se que dúvida não há quanto à decisão do STF relativa à
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998, decisão essa proferida na sistemática da repercussão geral, de observância
obrigatória pelos conselheiros do CARF.
No entanto, a questão que impede uma decisão favorável ao Recorrente é a não
comprovação do direito por ele alegado, mesmo após ter sido intimado pela Fiscalização e ter a
DRJ alertado sobre a necessidade de apresentação de documentação hábil e idônea.
É nesse contexto que se deve analisar a alegada preliminar de nulidade do acórdão
recorrido, preliminar essa que se confunde com o próprio mérito, afastando-a de pronto, pois que
o julgador de piso decidira em conformidade com os fatos controvertidos nestes autos, dado que,
efetivamente, nenhum documento contábil-fiscal foi carreado aos autos e, de acordo com as
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.332 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000232/2009-32

regras do Processo Administrativo Fiscal – PAF (Decreto no 70.235/1972), é ônus do
Impugnante a comprovação de suas alegações.
Nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, teria ocorrido nulidade nestes
autos somente se o auto de infração tivesse sido lavrado por autoridade incompetente ou em
decorrência de preterição do direito de defesa, hipóteses essas não ocorridas no presente caso,
pois, além de ser competência do Auditor-Fiscal o lançamento de ofício, ao Recorrente foram
assegurados todos os meios de defesa próprios do processo administrativo fiscal.
Até mesmo observando-se os dispositivos da Lei no 9.784/20041, aplicável
subsidiariamente ao PAF, atinentes ao direito de prova do administrado, nem mesmo assim se
vislumbra cerceamento do direito de defesa, pois, conforme já dito, o Recorrente foi instado por
mais de uma vez a apresentar as provas do direito alegado, mantendo-se inerte tanto na
repartição de origem, quanto nas duas instâncias deste processo.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova encontra-se delimitado
de forma expressa, dispondo os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 nos seguintes termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
Em conformidade com os dispositivos supra, tem-se que o ônus da prova recai
sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de

1 Art. 2o (...)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição
de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas
(...)
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.332 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000232/2009-32

impedimento, devendo prevalecer a decisão recorrida em razão da falta de demonstração e de
comprovação do fato alegado, o que poderia ter sido feito, repita-se, com base na escrita e nos
documentos fiscais respectivos.
Ressalte-se que apenas a planilha apresentada não é hábil para comprovar o
alegado, pois, para tanto, torna-se necessário conhecer a real base de cálculo da contribuição com
base na documentação comprobatória hábil a tal mister.
Ainda que se considere o princípio da busca da verdade material, em que a
apuração da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode, eventualmente, ir além das
provas trazidas aos autos pelo interessado, no presente caso, o Recorrente não se desincumbiu do
seu dever de comprovar de forma efetiva sua defesa, cujos documentos necessários a tal medida
se encontram sob sua guarda, não se vislumbrando razão à pretendida inversão do ônus da prova,
precipuamente se se considerar que ele já havia sido alertado mais de uma vez acerca dessa
questão.
No que tange à alegada falta de razoabilidade na aplicação da multa de ofício, há
que se destacar que tal penalidade decorre de lei válida e vigente, não passível de afastamento
por parte deste Colegiado, entendimento esse corroborado pela súmula CARF no 2, que assim
dispõe: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Em relação à alegada ilegalidade da aplicação da taxa Selic a título de juros de
mora, tanto sobre o principal quanto em relação à multa de ofício, trata-se, também, de matérias
sumuladas neste CARF, verbis:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Diante do exposto, voto por afastar a preliminar de nulidade arguida e, no mérito,
por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.332 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000232/2009-32

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital